Tribunal: TJPA
Processo: 0005376-69.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005376-69.2016.8.14.0024

APELANTE: GESSENILDA FONSECA LIMA

APELADO: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Previdenciário. Apelação Cível. Concessão de Auxílio-Doença. Nexo Causal Entre Acidente de Trabalho e Enfermidade. Laudo Pericial Próximo ao Acidente Realizado na Justiça do Trabalho. Presunção Mitigada do Laudo Judicial Estadual Produzido Após Oito Anos. Recurso Provido.

1.Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez, ao fundamento de ausência de nexo causal entre a enfermidade incapacitante e o acidente de trabalho alegado.

2.
A controvérsia reside em: (i) avaliar se o laudo pericial realizado pela Justiça do Trabalho, próximo à data do acidente, prevalece sobre o laudo judicial estadual elaborado oito anos depois, e (ii) verificar se a continuidade laboral registrada no CNIS afasta o nexo causal entre a enfermidade e o acidente de trabalho.

3. Em razão de sua proximidade temporal, o laudo pericial trabalhista, que atestou o nexo causal, deve ser considerado, enquanto a mera continuidade do vínculo no CNIS não descaracteriza o nexo, pois é possível que o segurado continue a trabalhar até o agravamento da condição.

4. O laudo pericial estadual, realizado após oito anos do acidente, possui presunção de legitimidade mitigada diante do conjunto probatório que inclui o laudo trabalhista.

5. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-doença, com possibilidade de conversão em aposentadoria por invalidez, caso persista a incapacidade.

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 8.213/91, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC nº 5004325-85.2022.4.04.9999, Rel. Des. Celso Kipper, j. 14/03/2023;
TRF-4 - AC: 50103442420204047204 SC, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 08/02/2023, NONA TURMA

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/11/2024 a 19/11/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação

(Id. 20389089) interposta por
Gessenilda Fonseca Lima
em face da sentença (Id. 20389088) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a incapacidade e o trabalho desenvolvido pela autora.

A apelante busca a reforma da decisão, alegando que há provas robustas que demonstram a relação entre sua enfermidade e suas atividades laborativas.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 21467038).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação Id. 21506087).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Diante dos documentos juntados aos autos, que demonstram a condição financeira limitada da apelante, e considerando as disposições do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro os benefícios da justiça gratuita, pois resta comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Trata-se de
apelação
(Id. 20389089) interposta por
Gessenilda Fonseca Lima
em face da sentença (Id. 20389088) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a incapacidade e o trabalho desenvolvido pela autora.

Analisando detidamente as razões recursais, entendo que assiste razão à apelante. Passo a examinar cada um dos pontos levantados no recurso.

A questão central a ser enfrentada reside na análise do
nexo causal entre a incapacidade da autora e o trabalho que desempenhava
.

Consta da inicial que a autora trabalhava desde 01/10/2012 no Supermercado Aline, e em maio de 2013, ao carregar caixa de repolho pesando cerca de 20 hg, sentiu dor nas costas e travamento na coluna. Ao procurar atendimento médico, foi detectada por meio de radiografia uma redução do espaço discal de L4-L5, oportunidade que foi afastada do trabalho por 60 dias.

Relata, ainda que foi submetida a perícia, que restou conclusiva para lombalgia desencadeada por acidente de trabalho, ou com contribuição do trabalho, apresentando incapacidade laboral parcial.

Requereu administrativamente a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, que restou indeferido.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada (Id. 20388972).

Sobreveio a sentença nos seguintes termos:

“(...) No caso em apreço, a parte foi submetida a exame médico pericial, cujo laudo (id. 110169476) concluiu, com base no exame físico e demais laudos acostados aos autos, que a Autora sofre de Hérnia de disco cervical e lombar (CID:M 51.1) que implicam na incapacidade total e permanente do obreiro. Isto quer dizer que o segurado está incapacitado para atividades laborais, não podendo ser reabilitado para outras atividades não correlatas.
Reconheceu, ainda, que a doença que incapacita, totalmente, o autor, não é resultado de acidente de trabalho.

Assim, afere-se que o presente caso é hipótese de improcedência. Vejamos:

A causa de pedir é o de restabelecimento de auxílio-doença relacionado a doença de trabalho e danos morais por cessação indevida do benefício. Logo, a procedência do pedido depende da investigação de causa e consequência.

Nesse sentido é o entendimento do TJPA, conforme julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E PELA AUSÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA DO AUTOR E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. In casu, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e que
inexiste nexo de causalidade entre a lesão e as atividades desempenhadas pelo recorrente
. 3.
O recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91, notadamente porque nos termos do artigo 20, § 1º, alínea c, da citada lei, não é considerada doença de trabalho a que não produza incapacidade laborativa. Não bastasse a atestada capacidade laboral, a prova pericial revelou-se conclusiva no sentido de que a alegada doença vivenciada pelo postulante não guarda correlação de causa ou concausa com as referidas atividades laborativas, não havendo falar-se em acidente do trabalho.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084991-94.2015.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019 )

Dessa forma, considerando que o laudo pericial apontou não haver nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, não se pode afirmar que o indeferimento/cessação do benefício foi indevida, pois foi evidenciado que o obreiro não faz jus ao benefício decorrente de acidente de trabalho.

Pelo Exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.”

A qualidade de segurado e a carência mínima exigidas para a concessão do benefício não foram questionadas nos autos. Além disso, no âmbito administrativo (processo nº 608.262.218-2 – Id. 20388971-pág.4), o Instituto Nacional do Seguro Social reconheceu o preenchimento de tais requisitos, ao analisar e indeferir o benefício, por “não existir incapacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual”.. Tenho-os, assim, por incontroversos.

A sentença fundamentou-se exclusivamente no laudo pericial judicial, o qual concluiu pela incapacidade total e permanente da autora para o trabalho,
mas não reconheceu o vínculo entre a doença e a atividade laborativa.

Segue o print dos excertos da perícia judicial, realizada em 05/12/2023 (Id. 20389078):

Não passo despercebida que na contestação apresentada pelo INSS, observa-se que o argumento principal baseia-se no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o qual demonstra que a segurada manteve vínculo laboral após o acidente de trabalho alegado. A autarquia, com isso, pretende afastar o nexo causal entre o evento e a patologia, sob a justificativa de que a continuidade do vínculo indicaria ausência de incapacidade.

Contudo, entendo que assiste razão à apelante. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial elaborado pela Justiça do Trabalho, concluiu pela existência de nexo causal entre o acidente e a enfermidade. A continuidade do vínculo empregatício ou a existência de registros no CNIS não são suficientes, por si sós, para descaracterizar o nexo causal, uma vez que, em casos de doenças ocupacionais, é possível que o segurado permaneça em atividade até o agravamento da condição de saúde.

Dessa forma, a prova pericial trabalhista, que já estabeleceu a relação causal, sustenta a tese da apelante e justifica o deferimento do benefício pleiteado, especialmente considerando a presunção de veracidade atribuída ao laudo judicial anteriormente realizado.

Nesse contexto, o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao não considerar outras provas trazidas aos autos que indicam o nexo causal, dentre as quais destaco os laudos médicos e atestados apresentados pela autora (Id. 20388971-pág. 17 - 19 ) e relatório de perícia médica (Id. 20388971) realizada no âmbito da Justiça do Trabalho (processo nº 0000688-76.2014.5.08.0113- Id. 203388971 – Id. 21)), realizada em 12/06/2015, cuja a conclusão foi a seguintes:

“(...) CONCLUSÃO: A pericianda é portadora de lombalgia (CID M 54.5) com exame radiográfico demonstrando patologia degenerativa lombar, não sendo possível afirmar ou negar a ocorrência de hernia discal;
o episódio inicial ocorreu no desempenho de suas atividade laborativas, caracterizando acidente de trabalho ou contribuição do trabalho para desencadear a patologia, portanto apresenta nexo causal
; o meio ambiente de trabalho com risco ergonômico (elevação e carregamento de peso abaixo e acima da linha da cintura) e a não observância de uso de EPI podem ter sido fatores desencadeantes e contributivo; apresenta incapacidade laboral parcial não sendo possível quantificar o grau e prognóstico.”

Assim, conclui-se que há provas suficientes para corroborar a alegação de que a enfermidade decorre do acidente de trabalho, uma vez que o laudo pericial elaborado pela Justiça do Trabalho em 12/06/2015, próximo à data do acidente, atesta a existência do nexo de causalidade entre o evento laboral e a patologia desenvolvida. A longa espera pela realização do laudo judicial, somente efetivado em 05/12/2023, após mais de oito anos, não pode prejudicar a apelante, pois tal demora não é de sua responsabilidade. Portanto, considerando a existência de um laudo pericial prévio e válido que já havia estabelecido a relação causal, reforça-se a tese da apelante de que a enfermidade advém do infortúnio laboral, razão pela qual o reconhecimento desse nexo causal deve prevalecer.

Conforme a jurisprudência, embora a
perícia judicial
goze de presunção de legitimidade, essa presunção pode ser afastada caso outras provas,
como laudos e atestados particulares, se revelem fidedignas e capazes de comprovar o vínculo entre a enfermidade e o trabalho.

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VALOR ABSOLUTO. FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO EM SENTIDO DIVERSO DO EXPERT. POSSIBILIDADE SE EXISTENTE PROVA CONSISTENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO OU SE O PRÓPRIO LAUDO CONTIVER ELEMENTOS QUE CONTRADIGAM A CONCLUSÃO DO PERITO. SITUAÇÃO PRESENTE NO CASO CONCRETO. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. TERMO INICIAL. 1. A perícia médica judicial, nas ações que envolvem a pretensão de concessão de benefício por incapacidade para o trabalho, exerce importante influência na formação do convencimento do magistrado. Todavia, tal prova não se reveste de valor absoluto, sendo possível afastá-la, fundamentadamente, se uma das partes apresentar elementos probatórios consistentes que conduzam a juízo de convicção diverso da conclusão do perito judicial, ou se, apesar da conclusão final deste, a própria perícia trouxer elementos que a contradigam. 2. No caso concreto, havendo nos autos prova robusta produzida pelo segurado que indique a existência da incapacidade laboral desde a época do requerimento administrativo e, desse modo, apta a infirmar o entendimento técnico externado pelo expert, confirma-se a sentença de procedência. 3. Considerando as conclusões extraídas da análise do conjunto probatório no sentido de que a parte autora está total e definitivamente incapacitada para o exercício de atividades laborativas, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez. 4. Tendo as provas dos autos apontado a existência da incapacidade laboral desde a época do requerimento administrativo (07-07-2017), o benefício é devido desde então. (TRF-4 - AC: 50043258520224049999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 14/03/2023, NONA TURMA)”

‘PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VALOR ABSOLUTO. FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO EM SENTIDO DIVERSO DO EXPERT. POSSIBILIDADE SE EXISTENTE PROVA CONSISTENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO OU SE O PRÓPRIO LAUDO CONTIVER ELEMENTOS QUE CONTRADIGAM A CONCLUSÃO DO PERITO
. SITUAÇÃO AUSENTE NO CASO CONCRETO. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADO. 1. A perícia médica judicial, nas ações que envolvem a pretensão de concessão de benefício por incapacidade para o trabalho, exerce importante influência na formação do convencimento do magistrado. Todavia, tal prova não se reveste de valor absoluto, sendo possível afastá-la, fundamentadamente, se uma das partes apresentar elementos probatórios consistentes que conduzam a juízo de convicção diverso da conclusão do perito judicial ou se, apesar da conclusão final deste, a própria perícia trouxer elementos que a contradigam. 2. No caso concreto, não havendo nos autos nenhuma prova produzida pela segurada que indique a presença de estado incapacitante à época do requerimento administrativo do benefício e, desse modo, apta a infirmar o entendimento técnico externado pelo expert, bem como considerando que o laudo judicial é firme e sem contradições no sentido da ausência de incapacidade, confirma-se a sentença de improcedência. (TRF-4 - AC: 50103442420204047204 SC, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 08/02/2023, NONA TURMA)”

Ademais, a ausência de indicação de outra causa para a doença incapacitante, conforme mencionado pela apelante, reforça a plausibilidade do nexo causal entre a atividade laboral e o surgimento da doença.

A apelante encontra-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sendo pessoa hipossuficiente e com incapacidade laborativa total e permanente. A Constituição Federal e a legislação previdenciária impõem o dever de proteção a trabalhadores incapacitados, visando garantir-lhes condições de subsistência digna.

É dever do Judiciário promover a proteção do hipossuficiente, aplicando a legislação previdenciária de maneira que atenda aos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação de direitos sociais mínimos.

Nesse contexto, na esteira do Parecer Ministerial, entendo, portanto, que a interpretação das provas deve beneficiar a parte vulnerável, especialmente quando há indícios suficientes de nexo causal, ainda que haja divergência quanto ao laudo pericial judicial.

Diante das robustas provas apresentadas, notadamente os laudos e atestados médicos particulares, entendo que a sentença merece reforma, pois, ao considerar exclusivamente o laudo oficial, deixou de valorizar adequadamente as provas, em especial, o laudo produzido na Justiça do Trabalho, que sugerem o nexo causal entre a atividade laboral da autora e sua doença incapacitante.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento à apelação,

reformando a sentença para determinar a imediata implantação do benefício de auxílio-doença à autora
, com a determinação de conversão em aposentadoria por invalidez caso persista a incapacidade, observando-se a condição de segurada e a carência já demonstradas. A decisão ora proferida visa garantir a subsistência e a dignidade da apelante, em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis ao caso.

Correção monetária e juros moratórios, conforme parâmetros estabelecidos no do RE-RG n. 870.947/SE (Tema 810) e REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905).

A partir de 09-12-2021, para fins de atualização monetária e juros de mora, impõe-se a observância do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, segundo o qual, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente”.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024